Tribunal: CARF
Processo: 11128.732882/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732882/2013-89
ACÓRDÃO
3001-002.842 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/12/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo nos argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.842 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732882/2013-89
2
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0817800/06967/13, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração:
O Agente de Carga FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
62.145.008/0001-01, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805225791307 a destempo às 16/12/2008 h do
dia 09:45:15, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805229575854.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) MSCU2528061, pelo Navio MSC SORAYA, em sua
viagem 002A, no dia 13/12/2008, com atracação registrada às 18:48:00 h.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 08000301219, Manifesto Eletrônico
1508502337624, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150805225791307 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805229575854.
A interessada apresentou impugnação alegando:
 Inexistente justa causa em relação à impugnante para a lavratura do auto de
infração sob impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de
lançamento que ora se hostiliza, cuja pretensão está eivada de nulidade
absoluta, imprestabilizando por completo a exação fiscal, pois praticou-se
verdadeiro CONFISCO;
 A Impugnante, atuando como Agente responsável para desconsolidação da
carga, e se obrigou tão somente ao recebimento dos valores envolvidos na
operação, tais como frete, taxas e outros valores devidos pelo importador;
 A Impugnante foi apenas e tão somente indicada como sendo mandatária
daquela, sendo certo que os fretes foram efetivamente CONTRATADOS, e o
negócio formalizado através de outras empresas;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.842 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732882/2013-89
3
 Não há na legislação brasileira previsão para que se responsabilize o agente
de cargas, pois a ele, compete auxiliar as empresas, os reais importadores
das mercadorias quando da chegada dos produtos no destino;
 Requer seja reconhecida a ilegitimidade da Autuada, vez que o contrato de
transporte foi emitido por diversa empresa;
 Requer que seja declarada CONFISCATÓRIA e consequentemente seja
declarada nula a multa imposta à Autuada;
 Requer, outrossim, a realização de diligências, aquelas necessárias à plena
elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias,
oitiva das partes, formulação de quesitos, e suplementação de provas.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 07/01/2021, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 11/01/2021 alegando: (i) que a multa aplicada tem efeito confiscatório (ii)
inexistência de prejuízo ao erário; e (iii) denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.842 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732882/2013-89
4
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade e ao efeito confiscatório da
multa.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar do Mérito.
3. Mérito
3.1 Da inexistência de prejuízo ao erário
A recorrente afirma que o Erário Público não sofreu qualquer prejuízo, seja de
ordem fiscal, tributária e/ou patrimonial, porque houve efetiva prestação das informações sem
delongas e intimações.
Sem razão a Recorrente. Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente
responde pela conduta ainda que não haja culpa ou dolo, conforme se verifica do artigo 94, do
mesmo Decreto-Lei:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Assim, não há que se falar em necessidade de prejuízo ao erário para aplicação da
multa.
Ademais, cabe destacar que no tocante ao controle aduaneiro de mercadorias, a
prestação antecipada de informações é fundamental para a realização do gerenciamento de riscos
das importações e exportações. A desconsolidação das cargas é uma etapa muito sensível do
processo em que são informados quem são os efetivos consignatários das mercadorias, as
quantidades e NCM das mercadorias importadas, etc., informações essas usadas na seleção de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.842 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732882/2013-89
5
cargas para verificação pela autoridade aduaneira. Nesse sentido, pode-se considerar que a
prestação dessa informação fora do prazo certamente afetou o controle aduaneiro dessas cargas.
3.2 Denúncia espontânea
Afirma a recorrente que concluiu a desconsolidação da carga de acordo com o
contido no auto de infração e efetuou a devida correção pouco tempo da atracação do Navio, sem
maiores problemas, entraves e/ou intimações da Alfândega Brasileira, motivo pelo qual, entende
que houve a denúncia espontânea, prevista artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, sendo injusta
qualquer penalização
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto nesse
particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 203
DF CARF MF
Original